Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Impetrante Embargada no prazo de 10(dez) informando sobre o fornecimento do medicamento ora pleiteado, face ao conteúdo da petição do DF no ID 255602218, bem como da Liminar ora deferida. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator